Tribunal: TJBA
Processo: 0563924-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563924-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL Advogado(s): MATEUS MARTINS GUIMARAES, RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE NULIDADE. INFRAÇÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO ADEQUADA DOS CONSUMIDORES. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS LEGAIS INOBSERVADOS NO CASO CONCRETO. PENALIDADE EXORBITANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0563924-17.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante B2W COMPANHIA DIGITAL e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, e, no mérito, dar-lhe provimento em parte, nos termos do voto da relatora.